Tribunal: TJMT
Processo: 1005093-03.2021.8.11.0003
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005093-03.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento, Cheque]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ELDORADO FOMENTO MERCANTIL EIRELI - CNPJ: 31.825.947/0001-65 (APELADO), FABRICIO MIGUEL CORREA - CPF: 213.363.668-42 (ADVOGADO), LUCIANA CASTREQUINI TERNERO CORREA - CPF: 265.690.598-23 (ADVOGADO), MONTREAL LOGISTICA E TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA - EPP - CNPJ: 05.888.017/0001-40 (APELANTE), PEDRO VINICIUS DOS REIS - CPF: 030.185.071-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELANTE(S):

MONTREAL LOGÍSTICA E TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA - EPP

APELANTE(S):

ELDORADO FOMENTO MERCANTIL EIRELI

E M E N T A:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO DE COBRANÇA DE CHEQUES PRESCRITOS (ART.59 DA LEI N. 7.357/85) – PROCEDÊNCIA –

PRELIMINAR DE DESERÇÃO PREJUDICADA – MÉRITO: ARGUIÇÃO DE PRÉVIO DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA EMITENTE RÉ – ALEGADA NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DA AÇÃO NA FORMA DO ART. 6º, II, DA LEI N. 11.101/05 – DESACOLHIMENTO – VALORES A SEREM PREVIAMENTE LIQUIDADOS NA AÇÃO DE CONHECIMENTO PARA POSTERIOR HABILITAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ART. 6º, §1º, DA LRF – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se o crédito perseguido pelo autor decorre de cheques prescritos para fins executivos, deve ser esgotada a fase de conhecimento em ação cobrança para fins de constituição do crédito em título executivo judicial de pleno direito para, somente então, ser habilitado no feito recuperacional.

Ainda que os cheques sob cobrança indiquem valor certo e que a ação ordinária de cobrança tenha sido proposta após a recuperação judicial, nada obsta o esgotamento da fase de conhecimento, na forma do §1º do art. 6º da Lei n. 11.101/2005 (LRF), pois somente depois definitivamente constituído, o crédito pode ser reputado tecnicamente líquido.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

MONTREAL LOGÍSTICA E TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA - EPP

APELANTE(S):

ELDORADO FOMENTO MERCANTIL EIRELI

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por

MONTREAL LOGÍSTICA E TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA - EPP
contra a sentença proferida na
Ação de Cobrança
n. 1005093-03.2021.8.11.0003

ajuizada por
ELDORADO FOMENTO MERCANTIL EIRELI
, a qual julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a requerida a pagar a autora a importância de R$26.895,95, corrigidos monetariamente pelo INPC (IBGE), e acrescidos de juros de mora de1% ao mês, não capitalizados, incidentes a partir da propositura da ação, bem como ao pagamento das custas, despesas processuais e

honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da lide, observando o §2º do artigo 85 do CPC/15.

Incialmente, requereu a ré apelante que lhe fosse deferido o benefício da gratuidade da justiça, de modo a ser isento do recolhimento das custas do preparo.

No mérito recursal, narra que segundo a inicial da ação, a recorrente contratou serviços da autora por meio de uma de operação de fomento mercantil ocorrida em 30/04/2020, no valor de R$23.800,00, sendo que o referido crédito teria origem em dois cheques do
Banco Santander
, de números 000013 e 000014, no valor de R$11.900,00 cada cártula, os quais foram devolvidos uma primeira vez em 29/07/2020 e, pela segunda, em 18/08/2020, pelo motivo da “
alínea 25”
(cancelamento de talonário pelo banco sacado).

Anota que, citada, a apelante apresentou contestação pugnando pela suspensão da ação, tendo em vista que estaria em processo de Recuperação Judicial.

Relata que, após a oferta de impugnação à contestação, foi proferida a sentença de procedência, ora impugnada, a qual foi mantida pelo juízo de origem mesmo após a oposição de embargos de declaração.

Inconformada, alega que embora a sentença tenha consignado que
“a submissão ao regime de recuperação judicial não é razão suficiente para afastar o interesse de eventual credor de ajuizar ação de conhecimento, sendo que somente a eventual execução do título executivo judicial formado nestes autos é que deverá se submeter ao juízo da falência e à suspensão”
, tal entendimento não pode prosperar.

Sustenta que apresentou pedido de recuperação judicial, que tramita perante o Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT (Proc. n. 1027181-69.2020.8.11.0003), cujo processamento foi deferido em 01/12/2020.

Afirma que, deste modo, conforme prevê o art.6º da Lei nº. 11.101/2005, todas as ações individuais apresentadas contra a empresa

recuperanda, referentes aos créditos incluídos no processo de recuperação, devem ser temporariamente suspensas, sendo que e em relação aos créditos anteriores à aprovação do plano de recuperação, o credor só poderá recebê-lo conforme as condições estabelecidas no referido plano.

Assevera que permitir a cobrança de qualquer crédito da devedora durante o processo recuperacional contraria a lei, a qual prevê um prazo específico para que as empresas em processo de soerguimento possam se reestruturar e retomar suas atividades, até porque, a finalidade da citada norma é a superação da crise financeira pela devedora.

Com tais argumentos, pugnou pela reforma da sentença recorridaa fim de que a presente ação suspensa até o encerramento do processo de recuperação judicial.

Contrarrazões no ID. n. 208223172 pugnando, prefacialmente pela deserção, ante o não recolhimento do preparo e, no mérito, pelo seu desprovimento.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Da deserção e do pedido de gratuidade.

Conforme ressai do relato, a parte autora pugna pelo reconhecimento da deserção, em razão de a requerida não ter recolhido de início as custas do preparo do presente apelo.

No entanto, também de acordo com o relato, nas razões de recorrer a requerida pugnou pelo deferimento dos benefícios da gratuidade da justiça em seu favor.

E neste particular, prescreve o §7º do art.99 do CPC/15, que
“requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso,
o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo
, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento.”

Foi exatamente o que ocorreu na hipótese.

Ao receber o recurso, essa relatora proferiu a decisão de ID. n. 208849657, determinando a intimação da a recorrente para comprovar de forma clara a hipossuficiência, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de indeferimento da Justiça Gratuita, bem como do parcelamento do preparo, conforme dispõe o art. 99, §2°, do CPC/15.

No entanto, intimada, a apelante optou pelo recolhimento das custas do preparo, conforme comprovante de ID. n. 210531663.

Assim, resta prejudicada tanto a postulação da gratuidade, como da preliminar de deserção.

Do mérito recursal
.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que a ação de cobrança foi lastreada nos cheques n.
000013
e
000014
, ambos do Banco Santander, emitidos nominalmente em favor da autora apelada, no valor de R$11.900,00 cada um, com o desconto para 28/07/2020 e, do segundo, para 14/08/2020, tendo, em ambos os casos, sido devolvidos em 29/07/2020 e 18/08/2020 respectivamente, pelo motivo da “alínea 25”. Vejamos (ID. n. 208218624):

Ao contestar a ação, apelante pugnou pela suspensão da ação na forma do inciso III do art.6º da Lei n. 11.101/2005, tendo em vista que estaria em processo de recuperação judicial (Proc. n. 1027181-69.2020.8.11.0003), cujo processamento havia sido deferido em
01/12/2020
.

No entanto, ao julgar a demanda, o julgador singular destacou que
“atinente a ação de recuperação judicial em desfavor da parte ré, sabe-se que esta não impede o prosseguimento da presente ação que deverá seguir até que o crédito ora perseguido se torne líquido e certo, nos termos do que dispõe o art. o art. 6º, § 1º da Lei nº 11.101/05”
, e que somente
“após a formação do título executivo judicial, caberá a parte autora habilitar seu crédito, submetendo-se ao plano de pagamento aos credores.”
(ID. n. 208223163 - Pág. 2)

No mais, arrematou que
“a submissão ao regime de recuperação judicial não é razão suficiente para afastar o interesse de eventual credor de ajuizar ação de conhecimento, sendo que somente a eventual execução do título executivo judicial formado nestes autos é que deverá se submeter ao juízo da falência e à suspensão.”
(ID. n. 208223163 - Pág. 3)

No entanto, a despeito do labor combativo dispensado às razões de recorrer, o apelo não merece a guarida vindicada.

Nesse viés,
como bem assinalou a sentença, o fato de a empresa devedora se encontrar em recuperação judicial não constitui motivo bastante para a suspensão ou extinção da presente ação cobrança, uma vez que não havia dívida líquida a ensejar iminente expropriação de patrimônio.

Não há falar em liquidez da cártula, cuidando-se de cheques prescritos para fins executivos, e que ainda não estão aptos para produzir efeitos na esfera patrimonial da apelada, pois necessita da sentença constitutiva.

Tanto assim o é que, embora a apelada tivesse sido arrolada na lista de credores inicialmente apresentadas pela recuperanda apelante, assim como no quando geral de credores apresentado pelo Administrador Judicial, o crédito de R$80.000,00 arrolado naqueles autos da recuperação nada tem a ver com os cheques que embasam a presente demanda, os quais a emitente certamente havia considerado prescritos (art.59 da Lei n. 7.357/85).

A propósito, ainda que as cártulas indiquem valor certo e que a ação cobrança tenha sido proposta após o deferimento do processo recuperacional, nada obsta que a credora possa postular o esgotamento da fase de conhecimento, somente após a qual o crédito estará definitivamente constituído, para posterior habilitação no processo de recuperação judicial.

Em caso similar – envolvendo, porém, ação monitória no lugar de ação de cobrança – esta C. Câmara assim decidiu recentemente:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA BASEADA EM CHEQUE PRESCRITO – PROCEDENCIA - HABILITAÇÃO EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL QUE DEPENDE DA CONSTITUIÇÃO EM TÍTULO JUDICIAL – CRÉDITO CONCURSAL - RECURSO REPETITIVO - RESP Nº 1.843.332 – RS - TEMA 1.051 DO STJ - RECURSO DESPROVIDO.
Em se tratando de cheque prescrito, este não está apto para produzir efeitos na esfera patrimonial, logo, deve ser esgotada a fase de conhecimento em ação monitória para constitui-lo em título executivo judicial de pleno direito para, posteriormente, habilitar a certidão de crédito juntamente ao juízo da recuperação judicial.
Os títulos de créditos emitidos em período anterior ao pedido de recuperação judicial, ainda que a sentença constitutiva tenha sido proferida após o pedido de recuperação judicial, devem se sujeitar aos seus efeitos, diante de sua concursalidade (REsp nº 1.843.332 – RS - Tema 1.051 DO STJ).- (N.U 1028187-02.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/10/2023, Publicado no DJE 17/10/2023)

Ademais, sendo incontroverso nos autos que o crédito sob cobrança é concursal, nos termos do Tema 1.051 do STJ – porque constituído em meados do ano de 2020, ao passo que o pedido de soerguimento foi deferido apenas em dezembro daquele ano – a realização do crédito terá de ser perseguida pela credora apelada através de sua habilitação nos autos do 1027181-69.2020.8.11.0003.

De todo modo, não há qualquer desacerto na sentença.

Forte nessas razões,
nego provimento
ao presente apelo, pelo que majoro os honorários advocatícios nessa fase recursal para o equivalente a 15% do valor atualizado da condenação, nos termos do §11 do art.85 do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2024